Tribunal: TJSP
Processo: 0003554-12.2015.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Cessão de Direitos
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Relação entre particulares - Rescisão contratual – Inadimplemento do comprador – Rescisão decretada, com restituição das partes ao status quo ante – Necessidade de arbitramento de taxa de retenção, para reparar os prejuízos decorrentes da rescisão - Fixação em 20% dos valores pagos, com supedâneo no art. 413, do CC – Sucumbência recíproca

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Relação entre particulares - Rescisão contratual – Inadimplemento do comprador – Rescisão decretada, com restituição das partes ao status quo ante – Necessidade de arbitramento de taxa de retenção, para reparar os prejuízos decorrentes da rescisão - Fixação em 20% dos valores pagos, com supedâneo no art. 413, do CC – Sucumbência recíproca caracterizada - Recurso parcialmente provido.